Tribunal: TJMT
Processo: 1005306-14.2020.8.11.0045
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005306-14.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - CNPJ: 00.108.578/0001-66 (APELADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE DE MERCADORIA. AUSÊNCIA MOMENTÂNEA DE DOCUMENTO FISCAL. REMESSA PARA CONSERTO. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação cautelar para anular auto de infração fiscal lavrado em razão do transporte de maquinário desacompanhado de nota fiscal no momento da fiscalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de nota fiscal durante a fiscalização, posteriormente suprida, configura infração tributária apta a justificar a lavratura de auto de infração e a exigência de ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual exige documentação fiscal idônea no transporte de mercadorias, mas essa obrigação acessória é instrumental e serve à verificação da ocorrência de fato gerador do tributo.

4. No caso, restou comprovado que a operação consistia em remessa de maquinário para conserto, situação que não configura circulação de mercadoria para fins de incidência do ICMS.

5. A apresentação da nota fiscal, aliada à ausência de fato gerador e de inadimplemento tributário, autoriza o afastamento da penalidade nos termos do art. 35-C da Lei Estadual nº 7.098/1998.

6. A jurisprudência local reconhece que operações sem transferência de titularidade, como remessas para conserto ou devoluções, não ensejam incidência de ICMS nem justificam autuação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. A remessa de maquinário para conserto, sem transferência de titularidade, não configura fato gerador do ICMS. 2. A apresentação posterior de nota fiscal, quando demonstrada a regularidade da operação e a ausência de inadimplemento tributário, afasta a penalidade por inidoneidade documental
, nos termos da lei
."

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1000994-46.2016.8.11.0041, Rel. Juiz
Conv
.
Antonio
Veloso Peleja Junior, j. 24.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) que, nos autos da ação cautelar em caráter antecedente n. 1032205-95.2019.8.11.0041 ajuizada por
AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA
, julgou procedente o pleito inicial
.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a apresentação extemporânea da nota fiscal, cerca de 45 minutos após a abordagem fiscal, não é suficiente para afastar a infração consumada pelo transporte de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal idônea.

Sustenta que o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 11221047 foi lavrado nos termos da legislação estadual aplicável e que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade.

Argumenta, ainda, que a obrigação acessória violada
converte-se
em obrigação principal, sendo devida a penalidade aplicada.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a legalidade do auto de infração e restabelecer a CDA vinculada ao TAD nº 11221047.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Parecer do órgão ministerial pela ausência de interesse público ou coletivo na lide.

É o
relatóri
o
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta p
elo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
(MT) que, nos autos da ação
c
a
utelar em caráter antecedente
n. 1032205-95.2019.8.11.0041 ajuizada
por

AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA
, julgou procedente o pleito inicial.

Na origem, o autor
ajuizou ação cautelar em caráter antecedente, posteriormente convertida em principal, buscando inicialmente a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN).

No curso da ação, a empresa pleiteou, em sede de aditamento, a nulidade do TAD nº 11221047, sob o argumento de que não havia ocorrido operação mercantil, mas apenas o deslocamento de um pulverizador entre a oficina e a propriedade rural, situação que não caracterizaria fato gerador de ICMS.

Defendeu ainda que, embora não estivesse de posse da nota fiscal no exato momento da fiscalização, esta foi apresentada cerca de 45 minutos após a autuação, no próprio local da abordagem, o que afastaria qualquer ilegalidade ou inidoneidade na documentação.

O juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente a ação, anulando o TAD nº 11221047 e a respectiva CDA, por entender que a infração foi suprida com a apresentação tempestiva da nota fiscal, não havendo prova de dolo, fraude ou sonegação de imposto.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente apelo, sustentando que a apresentação posterior da nota não descaracteriza a infração formal, que se consuma com o transporte desacompanhado de documentação válida, e requereu a reforma integral da sentença, com a manutenção do lançamento tributário lavrado no TAD nº 11221047.

A controvérsia recursal gira em torno da validade do auto de infração lavrado em razão da ausência, no exato momento da fiscalização, de nota fiscal relativa à operação de transporte de maquinário, supostamente sujeita à incidência de ICMS.

Pois bem.

De fato, a legislação tributária estadual impõe a obrigatoriedade de portar documentação fiscal idônea durante o transporte de mercadorias, configurando a sua ausência infração de natureza formal e sujeita à penalidade, ainda que não decorra de conduta dolosa.

Contudo, não se pode perder de vista que a finalidade da obrigação acessória é instrumental, voltada à fiscalização do cumprimento das obrigações principais.

Assim, a subsistência da penalidade deve ser examinada à luz da efetiva ocorrência de fato gerador e da pertinência da exigência tributária no caso concreto.

No presente feito, restou incontroverso que a operação fiscalizada dizia respeito à
remessa de maquinário para conserto
, situação
esta
que não se confunde com operação mercantil de circulação de bens, e que, portanto, não configura fato gerador do ICMS.

Logo, não havendo a realização de operação onerosa com transferência de titularidade do bem, mas tão somente a sua remessa para reparo, não há incidência de ICMS, o que esvazia a base jurídica do lançamento fiscal fundado na ausência de recolhimento do imposto.

Mesmo diante da ausência momentânea de nota fiscal no instante da abordagem, a apresentação posterior do documento

comprova a regularidade da operação, tanto do ponto de vista documental quanto material.

Importa destacar que, nos termos do art. 35-C da Lei Estadual nº 7.098/1998, a inidoneidade documental pode ser afastada se, no processo administrativo tributário, ficar comprovado que a irregularidade não resultou em inadimplemento de tributo:

“
A inidoneidade de que trata o artigo anterior poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.
”

Tal previsão legal legitima o afastamento da penalidade quando, como na hipótese, o contribuinte demonstra que não houve ocorrência de fato gerador, e, por consequência, nenhuma obrigação principal foi descumprida, razão pela qual não subsiste justificativa para a manutenção do auto de infração.

A respeito, o entendimento
desta e. Corte em casos análogos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — I
CMS — NÃO INCIDÊNCIA —AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E ATO DE MERCANCIA
— EQUIPAMENTO LOCADO E POSTERIOR DEVOLUÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.
A mera circulação de bens
locados pelo contribuinte, para fins de construção civil,
sem ato de mercancia e posterior devolução, não caracteriza a troca de titularidade e afasta o fato gerador do ICMS
. Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada
”
.

(TJ-MT 10009944620168110041 MT, rel. Dr. Juiz de Direito Convocado ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, j. 24/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
DJe
06/06/2022)

[sem destaque no original]

Portanto, o reconhecimento, no processo administrativo fiscal, da não incidência do ICMS sobre a operação de remessa para
conserto
, aliado à pronta apresentação da nota fiscal correspondente no próprio local da abordagem, elide os efeitos do TAD lavrado
sob a
sanção imposta.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025